Tribunal: STF
Processo: RE 313331
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.
CONVERSÃO EM URV. ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE PRECEDENTE DESTA CORTE
(RE 313.382, REL. MIN. MAURÍCIO CORRÊA).
-       Pretensão de reexame da
 matéria à luz do princípio constitucional da irredutibilidade do
valor dos benefícios, na acepção de irredutibilidade de valor real.
Impossibilidade. Questão já compreendida na análise da ofensa ao
art. 201, § 4o, da Constituição federal, constante de precedente
desta Corte (RE 313.382, rel. min. Maurício Corrêa), no qual se
baseou a decisão recorrida.
- Embargos de Declaração rejeitados.